Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-10.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007620-10.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES COSTA - CPF: 872.442.091-34 (EMBARGANTE), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), AREDES VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 627.488.661-34 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 005.922.181-04 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), IRONILDO LOPES MEDEIROS - CPF: 466.739.621-00 (EMBARGANTE), RANIELLY ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.030.891-95 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES COSTA - CPF: 872.442.091-34 (EMBARGADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), AREDES VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 627.488.661-34 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 005.922.181-04 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), IRONILDO LOPES MEDEIROS - CPF: 466.739.621-00 (EMBARGADO), RANIELLY ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.030.891-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração. Penhora no rosto dos autos. Legitimidade extraordinária do credor sub-rogado. Ineficácia do acordo

inter
partes
em relação ao terceiro credor. Ausência de vícios no acórdão. Rejeição dos embargos de declaração.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que cassou a sentença homologatória de acordo, entendendo que a penhora no rosto dos autos conferiu legitimidade extraordinária ao terceiro credor interessado (Embargado), tornando o acordo celebrado ineficaz perante ele, até o limite do valor constrito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão que cassou a sentença homologatória de acordo, por reconhecer a legitimidade extraordinária do terceiro credor em razão de penhora no rosto dos autos, incorreu nos vícios de omissão, contradição ou erro de premissa fática, notadamente ao: (i) desconsiderar que a penhora seria mera expectativa de direito; (
ii
) reconhecer a legitimidade recursal do terceiro que não era parte na lide originária; (
iii
) afastar a tese de irrecorribilidade da sentença homologatória de transação por Apelação, em vez de Ação Anulatória; e (
iv
) não enfrentar devidamente os argumentos centrais, configurando nulidade por insuficiência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC).

III. Razões de decidir

3.
O erro de premissa fática não se configura, pois o acórdão assentou a premissa incontroversa da formalização da penhora no rosto dos autos e da ciência inequívoca das partes. A penhora no rosto dos autos, por força de ordem judicial válida, transforma a expectativa de crédito litigioso em crédito vinculado, tutelado pela ordem pública processual.

4. A legitimidade extraordinária do terceiro credor para recorrer é expressamente prevista no art. 778, § 1º, IV, do CPC, o qual sub-roga o credor nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, nos termos do art. 857 do CPC.

5. A alegação de omissão/nulidade por insuficiência de fundamentação não prospera, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões jurídicas essenciais, distinguindo a validade do acordo
inter
partes
da sua ineficácia
erga
tertium
perante o credor sub-rogado, em razão da penhora, conforme o art. 312 do CC.

6
. O recurso de apelação foi a via adequada para a cassação da sentença, pois o terceiro credor não atacou vício de consentimento do negócio jurídico (que exigiria Ação Anulatória), mas sim o erro de procedimento (
error
in procedendo
) cometido pelo juízo de primeiro grau ao homologar o acordo sem ressalvas e ignorando a penhora no rosto dos autos, frustrando a tutela jurisdicional conferida ao credor sub-rogado.

7.
A pretensão dos Embargantes extrapola os limites estritos do recurso integrativo (art. 1.022 do CPC), buscando a rediscussão da matéria de mérito e a prevalência de tese jurídica rejeitada pelo Colegiado.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A penhora no rosto dos autos confere ao credor a legitimidade extraordinária para recorrer de sentença homologatória de acordo que disponha sobre o crédito constrito, nos termos dos
arts
. 778, § 1º, IV, e 857 do CPC. 2. O acordo celebrado entre as partes originárias após a formalização da penhora e ciência da constrição, embora válido entre elas, é ineficaz perante o credor sub-rogado, no limite do crédito penhorado, conforme o art. 312 do Código Civil."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 778, § 1º, IV; 857; 1.022; 489, § 1º; CC, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 9/5/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos
d
e Declaração interposto, separadamente, por AREDES VILELA DE FIGUEIREDO e outros e
, também,
por MARCOS RODRIGUES COSTA, contra o r.
a
córdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
, que, à unanimidade,
julgou procedente o recurso de Apelação interposto por IRONILDO LOPES MEDEIROS (terceiro interessado), e cassou a sentença que havia homologado acordo entre as partes originárias (MARCOS RODRIGUES COSTA vs. AREDES VILELA DE FIGUEIREDO E OUTROS), por entender que a penhora no rosto dos autos confere legitimidade extraordinária ao terceiro credor, tornando o acordo celebrado ineficaz perante ele, até o limite do valor constrito.

O
s
embargante
s

Aredes
Vilela de Figueiredo e outros sustenta
m
que o acórdão proferido padece dos vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática, o que impõe a necessidade de saneamento e, se for o caso, a atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta
m
que o Acórdão partiu de um erro de premissa fática ao considerar o ato de penhora no rosto dos autos como concreto e imutável. Para o embargante, o que existia era apenas uma expectativa de direito sobre um crédito litigioso e não consolidado, o que, em sua ótica, afastaria a suposta sub-rogação legal reconhecida no Acórdão.

Assevera
m
a ausência de legitimidade do terceiro credor (
Ironildo
Lopes Medeiros), pois este não se habilitou no processo como assistente processual nem como parte. Dessa forma, argumenta que, por não ser parte na lide, não há respaldo legal para reconhecer seu poder de atacar a sentença de homologação do acordo por meio de Apelação.

Aduz
em
que o
aresto
incorreu em flagrante omissão ao não enfrentar devidamente a tese da irrecorribilidade da sentença homologatória de transação sobre direitos disponíveis, o que violaria o dever de fundamentação qualificada.

Enfatiza
m
que, conforme a melhor Doutrina, a sentença que homologa a transação possui natureza declaratória e é irrecorrível. Por isso, defende que o terceiro eventualmente lesado pela transação deveria ter utilizado a via da ação anulatória e não o recurso de Apelação, alegando a inadequação da via recursal.

Pede
m
, pois, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e corrigir o erro de premissa fática, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou anular o
a
córdão proferido e, consequentemente, manter a sentença homologatória do acordo celebrado em primeiro grau.

O embargante Marcos Rodrigues Costa opôs os Embargos de Declaração alegando a presença de omissão, contradição e erro de premissa fática
no Acórdão, buscando igualmente o seu
rejulgamento
com efeitos infringentes.

Sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão colegiada, que não enfrentou questões essenciais devidamente articuladas em suas contrarrazões à Apelação. Afirma que o Acórdão se baseou em presunções e adotou premissas fáticas que não correspondem ao conjunto probatório
dos autos.

Assevera a plena validade e eficácia do acordo
entabulado entre as partes originárias. Argumenta que a transação foi um ato de autonomia da vontade, sem qualquer prova de fraude ou simulação que pudesse justificar sua ineficácia.

Aduz a ausência de legitimidade recursal do terceiro, que não pode ser considerado parte, tampouco ter seu pleito atendido pela via recursal inadequada
da Apelação, já que a sentença homologatória de acordo deveria ser atacada, se fosse o caso, pela via da Ação Anulatória.

Enfatiza que a decisão colegiada deixou de indicar como chegou às conclusões adotadas em face dos argumentos centrais apresentados, o que configuraria nulidade absoluta
por ofensa ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), impondo-se o saneamento da fundamentação.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes Embargos para sanar as omissões, corrigir o erro de premissa fática e afastar as contradições, com a atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a sentença homologatória do acordo, reconhecer a validade do pacto e rejeitar integralmente a apelação
do terceiro.

Nas contrarrazões, o
embargado sustenta
que os embargos de declaração apresentados não têm a função de corrigir vícios (omissão, contradição ou obscuridade), mas sim o intento indevido de rediscussão da matéria de mérito (reformatio in pejus), buscando, por via oblíqua, a alteração do resultado do julgamento, com a concessão de inaceitáveis efeitos infringentes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, reconhecendo a legitimidade extraordinária do terceiro credor (IRONILDO LOPES MEDEIROS) em razão de penhora no rosto dos autos, cassou a sentença que homologou o acordo celebrado entre os Embargantes, declarando-o ineficaz
perante o credor sub-rogado, no limite do crédito constrito.

Os Embargantes alegam, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática no decisum
, notadamente por: a) erro quanto à concretização da penhora; b) ausência de legitimidade recursal do terceiro; c) irrecorribilidade da sentença homologatória; e d) insuficiência de fundamentação a configurar nulidade (art. 489, § 1º, do CPC).

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Após detida análise do Acórdão e dos argumentos recursais, entendo que a pretensão dos Embargantes extrapola os limites estritos do recurso integrativo, configurando indevida rediscussão da matéria de mérito

Os Embargantes AREDES VILELA DE FIGUEIREDO E OUTROS e MARCOS RODRIGUES COSTA alegam erro de premissa fática ao sustentar que a penhora seria apenas uma expectativa de direito, e que o Acórdão se baseou em presunções
.

Essa alegação não prospera. O Acórdão assentou sua conclusão na premissa incontroversa da formalização da penhora no rosto dos autos e na ciência inequívoca das partes litigantes
quanto à constrição judicial. O crédito, embora litigioso, tornou-se objeto de indisponibilidade parcial por força de ordem judicial válida.

A doutrina e a jurisprudência são sólidas ao afirmar que a penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado uma legitimidade extraordinária, prevista expressamente no art. 778, § 1º, IV, do CPC, e sub-roga o credor nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito (Art. 857, CPC). A partir da formalização da penhora, o direito do credor deixa de ser mera expectativa, passando a ser tutelado pela ordem pública processual, vinculando a disposição do crédito pelos litigantes originários
.

Conforme consignado no aresto o
“
Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da norma, consolidou o entendimento de que a penhora no rosto dos autos, por ser uma reserva de expectativa de crédito, é plenamente válida e juridicamente possível, bastando que o executado tenha a ‘expectativa de receber algum bem economicamente apreciável’.”

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em 09/01/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF.

4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.

5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida.

7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.

8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. 9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art. 860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15). [...]
(REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 9/5/2019)

Ainda sobre o tema, calha, por oportuna, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. (...) O Código alude a esse modo de penhorar, quando cuida de créditos e de “outros direitos patrimoniais” penhorados ao devedor em processo no qual ele figura como executado, figurando essa mesma pessoa também, por sua vez, como autor ou exequente em outro processo; nesse caso, o possível direito do executado ficará sob constrição naquele primeiro processo e ali será adjudicado pelo exequente ou alienado em hasta pública (
arts
. 674 a 676).
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530 - grifei)

O Embargante MARCOS RODRIGUES COSTA
enfatiza que o Acórdão deixou de indicar como chegou às conclusões adotadas em face dos argumentos centrais, o que configuraria nulidade absoluta por ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC.

Contudo, a leitura atenta do Acórdão revela que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente
as questões jurídicas essenciais, embora tenha adotado tese contrária aos interesses dos Embargantes.

Quanto à Legitimidade Recursal: O Acórdão, ao reconhecer a legitimidade extraordinária
do terceiro credor sub-rogado, explicitamente rechaçou a tese da ilegitimidade sustentada pelos Embargantes.

- Quanto à Validade do Acordo (Autonomia da Vontade): Este é o ponto crucial e que merece o maior destaque. O Acórdão não negou a validade do acordo celebrado entre as partes originárias. O decisum adotou a tese da ineficácia do negócio jurídico perante o terceiro credor, nos termos do art. 312 do CC, que preceitua:

Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.

Em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a transação realizada após a ciência da penhora, embora válida
inter

partes, não pode prejudicar o credor sub-rogado, sendo, portanto, ineficaz
erga
tertium
até o limite da constrição. O Acórdão, ao distinguir a validade da ineficácia, cumpriu seu dever de fundamentação, rebatendo o argumento da "plena validade" com um fundamento jurídico superior e adequado ao caso concreto.

O Acórdão também não incorreu em omissão ao cassar a sentença por meio de Apelação, em vez de exigir a Ação Anulatória.

A despeito da regra de que a transação, em regra, deve ser atacada por Ação Anulatória, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que justificou a cassação da sentença: o erro de procedimento (
error
in procedendo
)
cometido pelo Juízo de primeiro grau.

O magistrado a quo homologou o acordo sem ressalvas e ignorando a penhora
no rosto dos autos, permitindo que as partes dispusessem do crédito já constrito. Esse ato judicial frustrou a tutela jurisdicional conferida ao terceiro credor (
Ironildo
).

O recurso de Apelação interposto pelo terceiro credor não visou anular o negócio jurídico por vício de consentimento, mas sim cassou a sentença por vício de procedimento, para rever a decisão judicial que validou a transação em detrimento de uma constrição judicial prévia
. O vício não estava apenas no ato das partes, mas na decisão judicial que o convalidou sem a devida observância da lei e da ordem de penhora.

Verifica-se que os Embargos de Declaração, sob a roupagem de vícios sanáveis, buscam, na verdade, obter a alteração do resultado do julgamento e a prevalência da tese jurídica rejeitada pelo Colegiado. O Acórdão enfrentou todas as teses essenciais, demonstrou a aplicação do direito material e processual (penhora, sub-rogação, legitimidade extraordinária e ineficácia
erga
tertium
) e fundamentou de modo claro o caminho lógico-jurídico que levou à cassação da sentença.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a insurgência dos Embargantes deve ser rejeitada.

Pelo exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AREDES VILELA DE FIGUEIREDO E OUTROS e MARCOS RODRIGUES COSTA, mantendo inalterado o Acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026